Tribunal: TJES
Processo: 5022228-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022228-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIX FERREIRA RAMOS

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022228-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIX FERREIRA RAMOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO - ES41101

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. SÚMULA 21 DO STJ. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ART. 312 E ART. 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, nos autos de ação penal de competência do Tribunal do Júri, envolvendo pluralidade de réus e fatos ocorridos em estabelecimento prisional.

O paciente encontra-se preso cautelarmente desde 03/08/2022, tendo a decisão de pronúncia sido proferida em 22/10/2025, após mais de três anos de custódia.

A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na primeira fase do procedimento do júri, violação aos princípios da presunção de inocência e da razoável duração do processo, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e desproporcionalidade da medida.

Requereu-se a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa, apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) saber se estão presentes e contemporâneos os fundamentos da prisão preventiva; (iii) saber se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui natureza excepcional e instrumental, destinando-se a resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se prestando à antecipação de pena.

A duração da custódia cautelar deve harmonizar-se com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como com a presunção de inocência, insculpida no art. 5º, LVII, da Constituição.

A aferição de excesso de prazo, contudo, não se realiza por critério meramente aritmético, devendo ser examinada à luz da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, a pluralidade de réus e os incidentes processuais ocorridos.

No caso, a ação penal envolve quatro acusados, imputação de homicídio qualificado praticado em contexto intramuros, com pluralidade de vítimas e dinâmica fática complexa, tendo a instrução demandado colheita de prova oral, interrogatórios e produção de prova pericial.

Proferida a decisão de pronúncia, incide a orientação da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, ressalvadas hipóteses excepcionais de mora estatal injustificada.

Não se evidencia paralisação indevida do feito ou abandono do processo pelo Estado-juiz, havendo registro de movimentação processual e interposição de recurso por corréu, circunstância que interfere no regular encaminhamento do processo ao plenário do júri.

Quanto à contemporaneidade, a decisão que manteve a custódia indicou elementos concretos relacionados à gravidade do modus operandi, à dinâmica de agressões em ambiente prisional e à existência de condenações criminais pretéritas por crimes graves, evidenciando risco à ordem pública.

A jurisprudência admite que a gravidade concreta do delito, associada a histórico de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, não se exigindo fato novo superveniente, mas verificação da persistência do periculum libertatis.

O lapso temporal de custódia, embora relevante para controle de proporcionalidade, não se mostra, no momento, desarrazoado a ponto de caracterizar antecipação de pena, considerada a imputação de homicídio qualificado e a pena em perspectiva.

A substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal revela-se inadequada diante da gravidade concreta do fato, do concurso de agentes e do histórico criminal, não se mostrando suficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: A superveniência da decisão de pronúncia, em processo complexo com pluralidade de réus, afasta, em regra, a alegação de excesso de prazo na primeira fase do procedimento do júri, salvo mora estatal injustificada, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos de risco à ordem pública e inadequação das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos LVII e LXXVIII.
Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.
Código Penal, art. 121, §2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Felix Ferreira Ramos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0002371-06.2022.8.08.0021, na qual o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Relata a impetração que o paciente se encontra preso cautelarmente, desde 03/08/2022, sendo que a decisão de pronúncia foi proferida apenas em 22/10/2025, após mais de três anos de custódia, permanecendo segregado, na data da impetração, há aproximadamente três anos e cinco meses, sem previsão concreta de submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sustentam as impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, afirmando que a primeira fase do procedimento do júri consumiu lapso temporal desarrazoado, em violação ao art. 5º, incisos LVII e LXXVIII, da Constituição Federal. Defendem que a manutenção da prisão após a pronúncia, converte a medida cautelar em antecipação de pena e que a demora estatal não pode ser imputada à defesa.

Alegam que, embora se trate de feito com pluralidade de réus, tal circunstância não justifica dilação superior a três anos, apenas na fase do judicium accusationis, inexistindo complexidade extraordinária apta a legitimar a mora. Argumentam que a Súmula 21 do STJ deve ser relativizada, quando evidenciada demora excessiva e injustificada.

Afirmam, ainda, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, sustentando que a decisão limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos ligados à gravidade abstrata do delito e a registros pretéritos, sem demonstração concreta de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. Defendem a desproporcionalidade da medida diante do tempo já cumprido sob custódia cautelar.

Requer, em caráter liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo não acolhimento da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022228-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIX FERREIRA RAMOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO - ES41101

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Felix Ferreira Ramos, preso cautelarmente, desde 03/08/2022, denunciado e posteriormente pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, em processo de competência do Tribunal do Júri, que envolve pluralidade de réus e fatos ocorridos no interior de estabelecimento prisional.

A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, ao argumento de que a primeira fase do procedimento do júri consumiu mais de três anos, tendo a decisão de pronúncia sido proferida apenas em 22/10/2025, quando o paciente já se encontrava segregado há mais de três anos, permanecendo preso, na data da impetração, por aproximadamente três anos e cinco meses, sem previsão concreta de julgamento em plenário.

Alega violação aos princípios da presunção de inocência e da razoável duração do processo, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e desproporcionalidade da medida, postulando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A controvérsia exige análise cuidadosa, pois envolve tensão permanente entre a tutela da liberdade individual e a necessidade de preservação da ordem pública e da regularidade da persecução penal, especialmente, em processo de competência do Tribunal do Júri.

É incontroverso que a prisão preventiva possui natureza excepcional e instrumental. Não se presta a antecipar pena, mas a resguardar valores processuais e sociais expressamente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Também é certo que a duração da custódia cautelar deve harmonizar-se com o princípio constitucional da razoável duração do processo, não se admitindo que a inércia estatal converta medida cautelar, em cumprimento antecipado de sanção.

Todavia, a aferição de excesso de prazo não se faz por simples cálculo aritmético. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que os prazos processuais não são fatais, devendo ser examinados à luz do critério da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a quantidade de atos processuais e eventuais intercorrências.

No caso em exame, a ação penal envolve quatro acusados, imputação de homicídio qualificado praticado em contexto intramuros, com pluralidade de vítimas e dinâmica fática complexa. A instrução demandou colheita de prova oral, interrogatórios e produção de prova pericial. Não se trata de feito singelo, de reduzida complexidade probatória.

A decisão de pronúncia foi proferida em 22/10/2025, encerrando a fase do
judicium accusationis
. Com isso, incide, em princípio, a orientação contida na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

Tal enunciado não constitui blindagem absoluta à prisão, mas revela compreensão de que, encerrada a fase instrutória, eventual demora anterior não subsiste como fundamento autônomo de ilegalidade, salvo hipótese excepcional de mora estatal injustificada.

A defesa invoca a relativização desse entendimento, sustentando que o lapso superior a três anos, por si, revela desarrazoada dilação. Entretanto, dos elementos constantes dos autos não se extrai quadro de paralisação indevida ou abandono do processo pelo Estado-juiz. Ao contrário, verifica-se que, após a pronúncia, houve movimentação recursal envolvendo corréu, com necessidade de definição de interesse e processamento próprio, circunstância que repercute no regular encaminhamento do feito ao plenário.

Em ações penais com pluralidade de réus, a marcha processual não pode ser fracionada artificialmente, ignorando-se a necessidade de tratamento conjunto dos atos decisórios e recursais. A existência de insurgência de corréu constitui dado objetivo que interfere no curso do processo e afasta, por si só, a alegação de inércia estatal.

No que se refere à contemporaneidade dos fundamentos da prisão, a decisão que manteve a custódia não se limitou a invocar gravidade abstrata do delito. Houve referência à gravidade concreta da conduta, à dinâmica de agressões sucessivas, ao contexto de violência coletiva em ambiente prisional e à existência de condenações criminais pretéritas por crimes graves, como roubo e tráfico de drogas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que a gravidade concreta do
modus operandi
, associada a elementos indicativos de reiteração delitiva, pode evidenciar risco à ordem pública. A análise da contemporaneidade não exige fato novo superveniente, mas verificação de que o
periculum libertatis
persiste. Quando os fundamentos guardam relação direta com o modo de execução do crime e com histórico criminal relevante, não se pode afirmar, de plano, perda automática de atualidade pelo simples decurso do tempo.

O argumento de que a custódia se tornou desproporcional, em razão do lapso temporal também não prospera. Embora o tempo de prisão seja elemento relevante de controle, ele deve ser ponderado com a gravidade concreta do fato imputado — homicídio qualificado — e com a pena em perspectiva, além das circunstâncias específicas do caso. Não se vislumbra, até o momento, situação em que o tempo de custódia cautelar se aproxime de eventual reprimenda em patamar mínimo a justificar reconhecimento de excesso manifesto.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas, a decisão impugnada consignou, de forma expressa, a inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP diante das peculiaridades do caso. Considerando a imputação de homicídio qualificado praticado em concurso de agentes e o histórico de condenações anteriores, não se mostra irrazoável a conclusão de que medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública.

Não se desconhece que a prisão cautelar deve ser constantemente reavaliada e que o Estado deve imprimir máxima celeridade ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Todavia, no estágio atual, não se evidencia constrangimento ilegal flagrante, tampouco mora estatal desidiosa apta a justificar a revogação da custódia por meio da via estreita do habeas corpus.

Diante desse quadro, ausente demonstração de ilegalidade atual e manifesta, a ordem não comporta concessão.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.